Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se o trânsito em julgado em 13.04.1998 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 15.106/93, convertidos no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001, da 1a Vara de Fazenda Pública), e que o sindicato-autor iniciou a execução coletiva da sentença em 18.07.2010, por conta da demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, na qual foi determinada a individualização do cumprimento. Por conseguinte, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva considerando o intervalo entre a publicação do despacho que determinou o cumprimento individual (maio de 2019) e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva (01.06.2021).
2. A condenação na sentença exequenda refere-se às quantias descontadas a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional, limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.